Tribunal: TJBA
Processo: 0505264-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505264-30.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Luis Claudio Firmino dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICIDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV E ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, REGIME INCIAL FECHADO. TRIBUNAL DO JÚRI QUE ACOLHEU EM PARTE AS TESES DO ÓRGÃO ACUSADOR. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTE MUNIDO COM DUAS FACAS DEFERIU GOLPES NO PESCOÇO DA PRIMEIRA VÍTIMA LEVANDO-A A ÓBITO, ATINGINDO A SEGUNDA VÍTIMA QUE SÓ NÃO MORREU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIA A VONTADE DO APELANTE. ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE EVIDENCIADO. QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS. APELANTE QUE APÓS DISCUTIR COM A PRIMEIRA VÍTIMA, MUNIU-SE DE DUAS FACAS, ESCONDEU-SE E SURPEENDEU AS VÍTIMAS COM OS GOLPES, PEGANDO-AS DE SURPRESA. TRIBUNAL DO JÚRI QUE ADOTOU UMA DAS TESES APESENTADAS EM PLENÁRIO EM CONTEGO COM PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. - Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por Luís Claudio Firmino dos Santos, inconformado com a sentença penal proferida pelo 2º. Juiz de Direito da 2ª. Vara do Tribunal do Júri de Salvador/BA, que condenou o Apelante a uma reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do artigo 121, § 2º, inciso IV, e artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. - Consta de peça exordial acusatória que, no início da noite de 23 de outubro de 2016, na Rua Colina do Rio, bairro São Cristóvão, nesta Capital, o Acusado desferiu golpes de faca que atingiram as costas e o pescoço da vítima, Francelina dos Santos Xavier, causando-lhe a morte. Os golpes atingiram, ainda, Rosângela dos Santos Xavier, produzindo-lhe lesões que não deram causa à sua morte, por circunstâncias alheias à vontade do agressor. - Revela a peça pórtica que as irmãs Francelina e Rosângela foram surpreendidas pela premeditada ação do Acusado que, munido de duas facas, aguardava as duas em via pública, para atacá-las covardemente, como veio a fazer. A motivação dos crimes seria o fato de que a primeira vítima não concordava com as investidas amorosas do Acusado à sua filha adolescente, Caroline Xavier dos Santos, por ser ele envolvido com traficantes de drogas do bairro de São Cristóvão. - A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no caderno processual. No caso sub judice, há nos autos provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto às condenações do réu e a não incidência de diminuição de pena relativo ao homicídio privilegiado, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que os réu seja submetidos a novo julgamento. - Decisão dos jurados que encontra respaldo nos autos, e é totalmente plausível com a prova que se colheu durante a instrução processual, deve ser mantida. Em sendo assim, verificada a existência da versão acatada pelos jurados, não nos é permitido cassar a decisão com base na alegação de ser contrária à prova dos autos, sob pena de retirar-lhes a força conferida pela Constituição da República de 1988 e, por conseguinte, violar o princípio da soberania dos veredictos. Demais disso, considerando que esse posicionamento não se afigura arbitrário, associando-se visivelmente ao conjunto probatório, impossível reformá-lo para submeter o acusado a novo julgamento. - Quanto ao pedido de desclassificação de homicídio tentado, em relação a segunda vítima, para lesões corporal não se mostra viável, vez que, há nos autos elementos de provas que dão conta de que os golpes efetuados pelo Réu nas vítimas, revelam o animus necandi, que os golpes na segunda vítima, só cessaram em razão desta ter gritado por socorro, não indo a óbito por razão alheia a vontade do Apelante. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505264.30.2017.8.05.0001, oriundo da 2ª. Vara do Júri de Salvador-BA, tendo como Apelante LUÍS CLAUDIO FIRMINIO DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos a seguir. Salvador, .